Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712435-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA ALBUQUERQUE GOMES AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza Albuquerque Gomes contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Maria do Socorro da Silva Almeida, em que o d. juiz a quo acolheu a impugnação à penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel localizado na SHIN, CA 11, Chácara 05, Lote 03, Lago Norte, CEP: 71503-511, Brasília/DF, desconstituindo a constrição sobre o bem. Ao final, determinou o arquivamento do feito (ID 119560094 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o imóvel em questão não pertence à agravada, mas, à Terracap, sendo totalmente possível a determinação de penhora dos direitos possessórios, em conformidade com a lei e com a jurisprudência dos Tribunais de Justiça. Acrescenta que, de acordo com o artigo 1o da Lei 8.009/1990, é considerado como bem de família o único bem imóvel próprio, isto é, de titularidade do devedor, que serve como moradia da família, o que não é o caso concreto. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja ele provido a fim de reformar a decisão vergastada, permitindo-se a penhora do aludido bem. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 9206581 – p. 2). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, os imóveis que servem de residência ao devedor encontram-se protegidos pela Lei 8.009/1990, que, em seu artigo 1o, assegura a impenhorabilidade do bem por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei, senão vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio. Eis o teor da sobredita regra: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso vertente, a credora, ora agravante, não se insurge quanto à conclusão adotada pelo magistrado a quo no sentido de que o imóvel, cujos direitos restaram constritos, serve, efetivamente, à residência da entidade familiar da agravada, ou de que esta não possui outro bem imóvel. O cerne da questão consiste em analisar se o imóvel, cujos direitos pertencem a devedora, porém, sem ter a sua propriedade, atende aos requisitos da Lei no 8.009/90 para ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Como cediço, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Nesse contexto, considerando o escopo da norma jurídica de garantir a residência do núcleo familiar, a proteção legal em análise deve abranger não apenas o devedor proprietário de um imóvel, mas também aquele que possui apenas direitos possessórios sobre o bem, destinando-o à moradia da família. No mesmo sentido, vale conferir o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. EXPECTATIVA DE DIREITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 2. A Lei no 8.009/90 garante a proteção de impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia digna, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. A proteção conferida pelo ordenamento jurídico se refere, em regra, ao bem utilizado como moradia permanente pela entidade familiar, de modo que os direitos possessórios e aquisitivos detêm a mesma proteção conferida à propriedade. 4. In casu, há discussão acerca da posse/propriedade do imóvel penhorado em ação que tramita perante a 5a Vara da Fazenda Pública, devendo o reconhecimento da impenhorabilidade aguardar a resolução da controvérsia possessória. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373977, 07218125620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse norte, não demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Após, à agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora